Tribunal: TJMT
Processo: 0010059-84.2013.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010059-84.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JHONATAN FERREIRA SANTOS - CPF: 702.160.051-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JHONATAN FERREIRA SANTOS - CPF: 702.160.051-83 (APELADO), AMANDA BITTENCOURT (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA PELA CONDUTA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E REDUÇÃO DA PENA. INTIMIDAÇÃO SUFICIENTE À CONFIGURAÇÃO DO ROUBO. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA E FUNDAMENTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o réu à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal). O Ministério Público pretende a exasperação da pena com base na conduta da vítima. A defesa requer a desclassificação para o crime de furto e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o aumento da pena base em razão da conduta da vítima que não contribuiu para o delito; (
ii
) verificar se a conduta do réu configura roubo ou furto; (
iii
) avaliar se a dosimetria da pena imposta está devidamente fundamentada e proporcional.

III. Razões de decidir:

1. A conduta da vítima só pode ser valorada quando tiver contribuído para a prática delitiva, sendo incabível a exasperação da pena base pelo simples fato de não ter colaborado com o crime, sob pena de se distorcer o critério legal de valoração judicial.

2. A ordem direta do réu para a vítima entregar o celular, seguida de ameaça verbal para que não acionasse a polícia, possui caráter intimidatório suficiente para configurar o crime de roubo, ainda que sem emprego de violência física.

3
. A pena-base foi majorada em razão da existência de maus antecedentes, com aplicação de fração
1/6 (um sexto
)

sobre a

pena base,

medida que encontra respaldo na jurisprudência do STJ e atende ao princípio da proporcionalidade.

4
.
A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida com base em condenações anteriores com trânsito em julgado, e a manutenção da pena definitiva está devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e Tese:

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“
1.
A circunstância judicial do comportamento da vítima somente autoriza a redução da pena quando esta contribui, de algum modo, para o delito. 2. A intimidação verbal com intuito de assegurar a subtração de bem configura grave ameaça
suficiente à tipificação do crime de roubo. 3. A fração de aumento da pena base por maus antecedentes deve ser fundamentada e proporcional ao histórico criminal do réu
, podendo ser adotada a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável
,
1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito
,
ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 157, caput, do Código Penal; art. 59 e art. 68 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no HC 706.140/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
06/04/2022;
AgRg
no HC 988.979/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/04/2025.

TJMT –
ApCrim
n. 0008763-61.2012.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 28/01/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Jhonatan Ferreira Santos e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma do édito condenatório, para que seja
exasperada a pena pela circunstância do comportamento da vítima, que nada contribu
i
u para o crime
(Id. 275312378)
.

Nas contrarrazões recursais, a defesa de Jhonatan Ferreira Santos sustentou o desprovimento do recurso ministerial
(Id. 275312387)
.

Por sua vez, a defesa pleiteia a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto. Subsidiariamente, pugna pela readequação da dosimetria da pena
(Id. 275312380)
.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público postulou o improvimento do recurso defensivo
(Id. 275312384)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifesta-se
pelo
desprovimento dos recursos, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade.
(I
d.
283029382
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia
,
acerca dos fatos:

(...)
No dia 28/05/2013, por volta de 09h30min, na Rua Milton Teixeira de Figueiredo, no bairro Morada do Ouro, nesta urbe e Comarca da Capital, o denunciado subtraiu, mediante violência e ameaça à pessoa, coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular pertencente à vítima Amanda Bittencourt.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima encontrava-se na referida via pública quando o denunciado a surpreendeu e arrancou o telefone de sua mão, empreendendo fuga logo em seguida.

A vítima acionou a polícia militar que em diligências nas imediações conseguiu localizar o denunciado, ainda em posse da res furtiva. A vítima prontamente reconheceu o telefone celular como sendo de sua propriedade, bem como identificou o denunciado como o autor do roubo.

Conduzido à Delegacia o denunciado confessou a autoria delitiva, alegando que o fizera para comprar drogas. (...)

Na sentença
condenatória
o Juízo
originário

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática
do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto.

Inconformad
os
,
tanto a
defesa
quanto o Ministério
Público interpuseram
recurso
s
pleiteando a reforma da
r.
sentença
,

de modo que passo à
análise
.

Recurso do Ministério Público - exasperação da pena base pela
negativação da
circunstância judicial
do comportamento da vítima
, que nada contribuiu para o crime
:

O Ministério Público s
ustenta
,
em suas razões
recursais
,

que

n
o
tocante
à
circunstância judicial – comportamento da vítima, observou-se ao longo da instrução probatória que a vítima em nada contribuiu para o resultado do delito, isto é, para a subtração de seus bens,
requerendo, assim, que seja exasperada a pena base.

Fosse somente est
a
tese a ser analisada, o recurso sequer deveria ser conhecido, pois completamente pacificado na
s
doutrina
s

e
na
s
jurisprudênci
a
s

mais
abalizadas e
atualizada
s.

O comportamento da vítima
decorre dos estudos de Vitimologia, e só pode ser valorada, em regra, a favor do acusado, em situações em que com o seu comportamento a vítima contribui, provoca ou influi para a ocorrência do crime.

Sobre o tema, leciona José
Antonio

Paganella
Boschi:

É válido, portanto, valorar negativamente a circunstância judicial ora em exame se “...o comportamento da vítima resultar em especial fator de
estimulo
à prática delitiva, o julgador deve
considera-lo
para minorar a resposta penal ao autor do fato punível”,
v
.
g
. na provocação,
na auto
exposição ao perigo, no desafio”.

(...)

E assim deve ser, efetivamente, porque, quando a vítima instiga, provoca, desafia, cria ou estimula a animosidade, a situação e o perigo, ela intencionalmente ou não acaba contribuindo por enfraquecer a disposição do agente de viver em conformidade com as normas jurídicas.

Desse modo, o infrator, pela conduta que realizar, deverá ser beneficiado com menor reprovação penal, o que indica que o comportamento da vítima guarda intensa proximidade com um dos elementos da culpabilidade: a exigibilidade de outra conduta. (BOSCHI, José Antônio
Paganella
. Das Penas e seus Critérios de Aplicação. 8.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2020, p. 176-177)

No caso dos autos não houve qualquer comportamento significativo da vítima para valoração desta circunstância judicial
a ser valorada a favor do acusado
e t
ampouco logou êxito o Ministério Público de primeiro grau
em
apontar no caso concreto porque a pena deveria
ser exasperada
.

Vale dizer que
pelo entendimento genérico
e de escassa base jurídica
apresentado,
sem
pre
que
a vítima
em
nada contribuir para o
crime
, o que ocorre na grande maioria dos casos,
a pena deveria ser aumentada,

resultando na lógica de que na maioria esmagadora dos casos a pena base deveria ser exasperada diante da conduta
esperada
da
s

vítimas,
não

sendo
est
a
a vontade do legislador e tampouco o que a doutrina e jurisprudência entendem sobre o assunto.

Assim, o recurso d
o Ministério Público
não merece prosperar.

Recurso da Defesa
- d
esclassificação do crime de roubo para furto
:

Pleiteia
,
a defesa
,
a desclassificação do crime de roubo para o de furto alegando que não haver o emprego de violência física ou a grave ameaça contra a vítima.

Entretanto, conforme declarações da vítima
Amanda Bittencourt, tanto
na fase policial e
quanto

posteriormente
em juízo, o acusado deu ordem para que a vítima passasse o celular
,
bem
como
a ameaçou para que não chamasse a polícia:

“(...) Fui de encontro a um amigo e fiquei o aguardando descer do apartamento na esquina.
É, aí ele passou e me abordou eu com o celular na mão e já me falando para passar o celular
. Eu, em defesa, só entreguei para ele. Ele deu de costas para mim e
falou, não chama a polícia, não cham
a
a polícia.
Fiquei
aguardando ele
sair. Passou a avenida do mercadinho que tem ali, da Morada do Ouro ele, aí eu fui atrás, aí eu fui atrás e achei uns pessoais que me que me ajudou
(...)

Não
, fui atrás desesperada, chorando. No mercadinho me abordaram falando o que tinha acontecido, que eu estava chorando,
aí falei que tinha acabado de ser assaltada. Aí que o rapaz pegou meu celular.
Lembro assim, que era um carro de segurança, não sei se era do mercado, né? Não
sei

sei
.

Promotoria de Justiça:
E a polícia realmente recuperou o seu celular?
Vítima
: Conseguiu sem o chip que ele tinha arrancado o chip.
Defensoria Pública:
Ele proferiu alguma ameaça contra a senhora? Ele pegou o celular em saiu correndo?
Vítima:
N
ão, pegou o celular, viu que eu estava é fácil, vítima fácil mexendo no meu celular.
Ele só ‘passa o celular, passa o celular’, eu já entregando e ele já tomou da minha mão e correu falando ‘não chama a polícia, não chama a polícia’
. E eu recuei até então, mas de ameaças, fora ‘me dá o celular’ nenhum. (...)”

Fica evidente que o fato de o acusado falar
passa o celular, passa o celular
, e não chama a polícia
, apesar de não
expressar
qual seria a consequência para a vítima caso não passasse,
claramente
possui
caráter
intimida
tório
.

Nesse sentido entende este e. Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – “NÃO HOUVE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA”, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO OU REDUÇÃO DAS PENAS – ANÚNCIO DO ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS –
EXPRESSÃO USADA QUE POSSUI CARÁTER INTIMIDATIVO [“PERDEU, PERDEU”] – SUBTRAÇÃO ASSEGURADA – ROUBO CONFIGURADO –
JULGADO DO STJ E DECISÃO DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE – DOSIMETRIA – PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA – ÍNSITO À SUBTRAÇÃO – ACÓRDÃO DO STJ – AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A conduta dos agentes [anunciar o roubo, em concurso de pessoas, e gritar “perdeu, perdeu”] possui caráter intimidativo e assegurou a subtração do notebook da vítima, a configurar o tipo penal de roubo (STJ,
AgRg
no
AREsp
1059203 / MG).

“As consequências do crime não desbordam das próprias ao crime de roubo, pois o prejuízo suportado pelas vítimas é ínsito aos delitos de natureza patrimonial. De igual modo, o simples fato de o bem não ter sido recuperado não justifica a valoração negativa de tal vetor.” (STJ, HC no 354.978/RN)

(N.U 0008763-61.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 29/01/2020) (grifos meus)

Assim, neste ponto, o recurso da defesa não merece prosperar.

c
)
Recurso da Defesa -
dosimetria da pena
:
antecedentes criminais e reincidência.

No que
pertine
ao

pleito subsidiário
, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base, postulando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre
a mínima legal cominada ao tipo penal, como critério de exasperação em razão da valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
, bem como da agravante da
reincidência
.

Extrai-se o trecho da sentença:

(...).

Passo à dosimetria da pena.

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

De acordo com as provas do delito carreadas aos autos, verifico que a culpabilidade do acusado, que consiste na reprovação social de sua conduta, é normal, própria do tipo penal em questão;
o acusado apresenta maus antecedentes criminais, uma vez que possui diversas condenações por crimes patrimoniais (000000-00.0000.0.27.2007 – trânsito em julgado em 15/02/2010);
não há elementos acerca da conduta social e personalidade da agente que sejam dignos de nota; os motivos e circunstâncias do crime não fogem à normalidade; as consequências do crime foram comuns ao tipo penal; a vítima não contribuiu para o evento delituoso.

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do CP), vez que o acusado confessou a prática delitiva, bem como
há agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), considerando-se a condenação pela prática de delito anterior na ação penal no 0019820-76.2012.8.11.0042 (Guia de Execução Penal no 0022860-95.2014.8.11.0042),
sopesando-as, a pena permanece inalterada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente semiaberto em face da
reincidência.

Alega
,
a defesa
,
que a guia de execução penal
usada pelo magistrado sentenciante para a reincidência possui o trânsito em julgado
em 17/02/2017,
e
que seria posterior à data do fato que se julga
, datado
de
28/05/2013.

De fato, quanto à referia guia assiste razão
à
Defesa, entretanto o magistrado sentenciante

mencionou
a guia de execução penal unificada anexa a própria sentença (Id. 275312368),

sendo que
o apelante
além d
a guia mencionada pelo magistrado
registra

diversas
outras condenações com trânsito e julgado
, como

as guias de números
0000000-00.0000.0.27.2007 Recebimento da denúncia 04/02/2007, Trânsito em Julgado não informado, 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (MT), ART 180 do CP, Pena total: 1a0m0d,
0000000-00.0000.0.71.2008 Recebimento da denúncia 30/08/2008, Trânsito em Julgado não informado, 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (MT), ART 155 do CP, Pena total: 2a0m0d e
0000000-00.0000.0.80.2007 Recebimento da denúncia 26/11/2007, 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (MT), ART 157 do CP, Pena total: 5a0m0d,
sendo
as três
aptas para o reconhecimento da reincidência com a utilização das d
emais como circunstância

judicial
d
os
maus antecedentes.

Portanto o pedido para afastamento da agravante da reincidência não pode prosperar.

Insurge-se também
,
a defesa
,
quanto
à
exasperação da pena base, aduzindo que o aumento de 1/6 (um sexto) da pena base por circunstância judicial
seria desproporcional.

Ocorre que essa quantidade é exatamente a que os tribunais pátrios
têm
adotado
os termos da jurisprudência do STJ (
AgRg
no HC 706.140/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
06/04/2022).

Registre-se que
pesar de não haver um critério matemático previsto em lei,
a
lém da fração de 1/6
(um sexto) sobre a pena base

e

jurisprudência
do STJ
tem entendido ser possível
a fixação de
1/8
(um oitavo) para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMOSA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. PENAS-BASE. MAJORAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DO ACRÉSCIMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/
6 .
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Como é cediço, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.
7. No ponto, destaque-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

(...)
(
AgRg
no HC n. 988.979/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de
30/4/2025
)
. (grifos meus).

O recurso do apelante não pretende se utilizar d
a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o
intervalo entre a pena mínima e máxima do delito cominado, como permite a jurisprudência, mas tão somente
se utilizar da fração de
1/8
(um oitavo)
sobre a pena mínima
, o que não é admitido pela jurisprudência.

Ademais
,
a adoção da fração

d
e
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima do crime de roubo,
seria prejudicial ao acusado, pois como o crime de roubo

prevê pena de
4 (quatro) a 10 (dez) anos,
teria o intervalo
de
pena de
06 (seis) anos,
pelo que 1/8 (um oitavo) deste intervalo seria 09 (nove) meses, maior do que os 08 (oito) meses que o magistrado sentenciante exasperou.

Ainda que o magistrado não adotasse corretamente a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para exasperar a pena base do acusado pela circunstância
judicial dos maus antecedentes, devido a extensa folha der antecedentes criminais com condenações transitadas em julgado, a exasperação de 08 meses está devidamente fundamentada e é proporcional
, não merecendo reforma.

Assim, neste ponto, o recurso da defesa também não merece prosperar

Com essas considerações,
em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
interposto
s
, mantendo
incólume
a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025